Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Número do processo: 0706479-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA SOUTO DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos comprovantes de renda e de gastos que permitam concluir que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator